Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-51.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITO MAURICIO PINTO DE FIGUEIREDO, contra a decisão monocrática que, aplicando ao caso em apreço o enunciado sumular 85/STJ, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Embargos de declaração rejeitados no id. 107352993.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 1o e 4o, do Decreto Federal no 20.910/1932, ao argumento de que “no caso, inexistiu ocorrência de prescrição, haja vista que, em se tratando de prescrição progressiva, ou seja, a prescrição de obrigações de trato sucessivo é periodicamente renovada, sempre que o direito do credor é violado este tem o direito a pretensão de exigir o devido cumprimento, desse modo, atinge apenas a parcela e não o direito como um todo”.
Com essas considerações, requer “seja dado provimento para reconhecer a violação dos arts. 1o e 4o, do Decreto Federal 20.910/1932, bem como acatar a tese adotada pela Segunda Turma deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual reconheceu que a renovação do prazo prescricional em cada prestação periódica não cumprida e, por conseguinte, que seja reformada a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, ora recorrida”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não exaurimento das instâncias ordinárias. Súmula 281 do STF.
De acordo com o art. 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgar, em recurso especial, causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais dos Estados.
No caso dos autos, verifica-se que o recurso é interposto contra decisão monocrática proferida pela Desa. Relatora.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, é imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de agravo interno sobre a questão suscitada, para, somente então, se cogitar o acesso às instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF, aplicada por analogia ao recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE O EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. 2. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1051878/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 11/12/2018) (destaquei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APÓCRIFA. NÃO REGULARIZAÇÃO, MESMO APÓS ABERTURA DE PRAZO. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Presidência do STJ foi acertada e em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte quanto à impossibilidade de se manejar recurso especial contra decisão monocrática proferida por Relator, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, atraindo, por analogia, a aplicação do disposto na Súmula 281/STF. 2. Considera-se inexistente o recurso interposto sem a assinatura do advogado responsável por sua subscrição. Apesar de intimada para regularização do feito, a recorrente não atendeu ao comando judicial. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1262759/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por BENEDITO MAURICIO PINTO DE FIGUEIREDO.
Em seguida, após o decurso do prazo recursal, proceda com a devolução deste feito à secretaria de origem para processamento do agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, juntado no id. 103570466, ainda pendente de apreciação pela relatora.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça